Tribunal: TJDFT
Processo: 0703224-36.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. OFENSAS EM REDE SOCIAIS. IMAGEM PROFISSIONAL PREJUDICADA. ROMPIMENTO DE CONTRATO DE TRABALHO.
1. As ofensas feitas pelo réu em diversas redes sociais contra o autor, inclusive mandando mensagem para eventuais contratantes de seu serviço, prejudicando sua imagem profissional e rompendo contrato de trabalho, geram dano extrapatrimonial passível de indenização, mantida em R$ 12.000,00
2. Negou-se provimento ao apelo.